Tribunal: STF
Processo: ARE 1356640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, § 3º, DO CPC/15. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 756/90. ECE Nº 16/99. SUPRESSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DO DIREITO ATÉ A SUA REVOGAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. 1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do disposto em seu art. 99, § 3º, não há que se falar em necessidade de comprovação de insuficiência de recursos para obtenção de gratuidade de justiça, quando o requerente for pessoa física. 2. A mera menção fazendária ao contracheque da autora não caracteriza, por si só, elemento que evidencia a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, para fins de aplicação do art. 99, § 2º, do CPC/15. 3. Igualmente não deve prosperar o argumento recursal de ocorrência da prescrição de fundo de direito, visto que o pagamento da gratificação postulada é prestação de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês. 4. Na ausência de ato administrativo decisório que negue o direito perseguido, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda, a teor da Súmula nº 85 do STJ. 5. Após a Emenda Constitucional Estadual nº 16, publicada em 4 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 128 do TJPE, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício. 6. Não sendo possível suprimir automaticamente a percepção de quinquênios em âmbito municipal exclusivamente com base em modificações operadas no ordenamento jurídico do Estado, forçoso o reconhecimento do direito dos servidores do Município de Serra Talhada à percepção do ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado até a sua revogação pela legislação municipal. 7. Assentada a decisão monocrática combatida em jurisprudência pacífica e vinculante do TJPE, contata-se a manifesta improcedência do recurso de agravo interno, a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC. 8. Agravo Interno desprovido, com a imposição de multa à Fazenda Pública Municipal, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente